Tribunal: TJBA
Processo: 8037692-47.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037692-47.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVO DA SILVA BARROS Advogado(s): LAISE CAROLINE PINTO BARBOSA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PREFACIAIS REJEITADAS. PROSSEGUIMENTO DESTE MANDAMUS INDIVIDUAL. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DO WRIT COLETIVO. MÉRITO. INTEGRAÇÃO DA GCET AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS INDEMONSTRADOS POR FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS. SEGURANÇA DENEGADA. I- Em razão de o Governador do Estado da Bahia ter apontado o Secretário de Administração, em conjunto com o Comandante Geral da PM, autoridades que lhe são subordinadas, como competentes para a prática do ato almejado pelo impetrante, e ter defendido a legalidade do sobredito ato, atraiu a aplicação da Teoria da Encampação, conforme entendimento cristalizado no enunciado n. 628 da Súmula do STJ. REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade passiva. II- O contracheque acostado com a petição inicial revela não ter o impetrante como suportar as custas deste processo sem comprometer as necessidades mínimas de uma pessoa aposentada. Não havendo razões suficientes que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, INDEFERE-SE a impugnação à assistência judiciária gratuita. III- A hipótese dos autos retrata pretensão relacionada a falta de implementação da GCET nos proventos ao impetrante. Tratando-se omissão estatal, o prazo para se impetrar mandado de segurança renova-se a cada mês que o impetrante deixou de auferir o benefício, a configurar uma relação de trato sucessivo (AgInt no RMS 57.319/AP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). Prefacial de decadência, rejeitada. IV- A percepção da GCET é consequência de ser, o impetrante, policial militar, atualmente na reserva remunerada. Decorre dessa situação jurídica fundamental (ser servidor militar), a pretensão de auferir o sobredito benefício, a qual se renova, na hipótese dos autos, a cada período que deveria ter sido ser pago e não foi, qual seja, mês a mês. Portanto, o que prescrevem são as parcelas a cada 05 (cinco) anos da data em que deveriam ter sido pagas, conforme dicção do art. 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32. Rejeita-se a preliminar de prescrição do fundo de direito. V- Conquanto tenha sido dada oportunidade ao impetrante de se pronunciar sobre a existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 8036675-10.2020.8.05.0000, manteve-se ele silente, a significar a não desistência desta demanda, circunstância que afastará os efeitos da coisa julgada formada naquele remédio constitucional. VI- Mérito. Inexistindo demonstração de que o impetrante recebia, quando em atividade, a GCET, não há como avaliar nem se ele tinha preenchido os requisitos para que esse benefício fosse integrado aos seus proventos, nem o percentual a que teria direito, a revelar a falta de liquidez e certeza dos fatos. VII- DENEGA-SE A SEGURANÇA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por IVO DA SILVA BARROS, em face contra omissão supostamente ilegal praticada tanto pelo GOVERNADOR E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as prefaciais de ilegitimidade passiva do Governado do Estado da Bahia, de impugnação à assistência judiciária gratuita, de decadência e de prescrição do fundo de direito e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)